Tribunal: TJSP
Processo: 1045769-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DANOS MORAIS. Negativação indevida reconhecida na sentença. Recurso do autor para elevar o valor da indenização fixada em primeiro grau. Indenização fixada segundo os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Indenização mantida. Juros devidos desde o ato ilícito. Inteligência da Súmula 54 do STJ. Verba honorária fixada na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso parcialmente provido.